Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715634-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PEREIRA DA SILVA, VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: TONY MARCELO GOMES DE OLIVEIRA, DENIA FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Pereira da Silva e Vilmar de Oliveira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 230231803 do processo n. 0701565-70.2025.8.07.0014) que, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra os agravados Tony Marcelo Gomes de Oliveira e Denia Freitas de Oliveira, indeferiu o seu pedido liminar de reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 71028101), afirma a parte agravante que, em negócio jurídico entabulado entre as partes, foi dado em pagamento pela cessão de direitos sobre o bem imóvel controvertido o veículo Spacefox, placa MOT9717, e outros dois bens imóveis. Alega que os apartamentos dados em pagamento ainda estão em fase de construção, mas que, em virtude do atraso nas obras, convencionou contraprestação de R$1.5000,00 (mil e quinhentos reais) com a parte agravada, a qual vem sendo devidamente adimplida. Afirma a necessidade de observância do pacta sunt servanda. Tece considerações de natureza doutrinária sobre a posse. Faz alusão a entendimento do c. STJ. Alega que a posse está documentalmente comprovada pela cessão de direitos e pela sentença que colacionou aos autos. Afirma que subdividiu o imóvel em 2 (dois), residindo em um deles e locando o outro. Aduz que, no momento do esbulho, ocorrido em 01/02/2025, estava realizando reforma de parte do imóvel utilizado como residência e que a outra parte estava locada à Sra. Kessia Brena Lopes Pereira. Argumenta que a tutela possessória calcada no art. 561, do CPC, é equivalente a uma tutela de evidência, não exigindo o cumprimento dos requisitos do artigo 300, do CPC. Em sede de antecipação de tutela recursal, requer a reintegração da posse do imóvel localizado no condomínio Setor de Mansões IPAI, Chácara 22-C, Casa 02-A, Setor Habitacional IAPI, Brasília-DF. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que o esbulho perpetrado seja reconhecido e reintegrada a posse da parte agravante. Preparo recolhido ao ID 71047889. Decisão de ID 71092894 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 71720273. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado PJe, nota-se que ao ID origem 236436999 a parte autora/agravante requereu a desistência da demanda, pedido com o qual a parte ré/agravada concordou (ID origem 237136698), ressalvando apenas a necessidade de que a parte autora/agravante seja condenada a pagar os ônus sucumbenciais. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido liminar de reintegração de posse. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora